Tribunal: TJPA
Processo: 0842885-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842885-67.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCIO GILBERTO DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. PARCERIA COM O PODER PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VEDAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE EXCEÇÕES NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negativa de contratação cumulada com obrigação de fazer e indenização, julgou improcedentes os pedidos de candidato aprovado em processo seletivo promovido por organização da sociedade civil, cuja contratação foi recusada em razão de já ocupar cargo público estadual, sob fundamento de vedação legal ao pagamento com recursos de parceria pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de contratação de servidor público por organização da sociedade civil remunerada com recursos de termo de fomento; (ii) estabelecer se a Lei de Diretrizes Orçamentárias autoriza, no caso concreto, exceção à vedação prevista na Lei nº 13.019/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica não envolve investidura em cargo público, mas contratação privada por entidade do terceiro setor, submetida ao regime das parcerias com a Administração Pública.

A vedação constitucional de acumulação de cargos públicos não incide, pois o vínculo pretendido é de natureza privada.

A controvérsia centra-se na licitude do pagamento de servidor público com recursos públicos vinculados ao termo de fomento.

O art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014 proíbe o pagamento de servidor público com recursos da parceria, admitindo exceções apenas quando expressamente previstas em lei específica e na LDO.

O Decreto Estadual nº 1.835/2017 reproduz a vedação e exige declaração de não contratação ou remuneração de servidores públicos nessas condições.

A exceção prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias não autoriza, de forma expressa e inequívoca, a remuneração de servidores públicos com recursos da parceria, limitando-se ao custeio de pessoal das entidades privadas.

Normas excepcionais que autorizam dispêndio de recursos públicos devem ser interpretadas restritivamente, não sendo possível ampliar hipóteses de autorização por analogia.

A autonomia da organização da sociedade civil não afasta a submissão aos princípios da legalidade e moralidade administrativa na gestão de recursos públicos.

A negativa de contratação decorre de interpretação jurídica plausível e alinhada à legislação, inexistindo ato ilícito apto a gerar indenização.

A eventual contratação decorrente de tutela provisória não gera direito adquirido, sendo legítima sua revogação com efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado o pagamento de servidor público com recursos vinculados a termo de fomento celebrado com organização da sociedade civil, salvo autorização legal expressa e específica.

A exceção prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias não autoriza, por si só, a remuneração de servidores públicos com recursos de parceria pública.

A gestão de recursos públicos por entidades do terceiro setor submete-se aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, impondo interpretação restritiva das hipóteses excepcionais de dispêndio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XVI; Lei nº 13.019/2014, art. 45, II; Decreto Estadual nº 1.835/2017, art. 24, II e III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1923, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.04.2015; STJ, RMS 29.417/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.11.2011; STJ, REsp 1.799.169/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO GILBERTO DOS SANTOS CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negativa de Contratação cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor ajuizou a demanda alegando ter sido aprovado em certame promovido pela Academia Paraense de Música no ano de 2021, tendo sido posteriormente convocado para contratação, a qual não se concretizou sob o fundamento de que o demandante já ocupava cargo público estadual, sendo vedada a cumulação nos termos do edital.

Sustentou a ilegalidade da cláusula editalícia que impedia a contratação, ao argumento de afronta à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à legislação estadual aplicável às organizações da sociedade civil, além de apontar ausência de previsão de recursos administrativos em todas as fases do certame e inaplicabilidade da vedação constitucional de acumulação de cargos às entidades do terceiro setor.

Em razão disso, pleiteou a declaração de nulidade do ato que negou sua contratação, a obrigação de fazer consistente em sua imediata admissão, indenização por danos morais e, subsidiariamente, a nulidade do edital ou de cláusulas específicas, bem como a responsabilização da requerida com base na Lei nº 12.527/2011.

A decisão recorrida, inicialmente afastou a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça suscitada pela parte ré, por ausência de comprovação da capacidade financeira do autor.

No mérito, o Juízo de origem entendeu que a controvérsia se cingia à legalidade da contratação de servidor público por organização da sociedade civil, reconhecendo que a Academia Paraense de Música possui natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos integrante do terceiro setor, submetida ao regime jurídico das parcerias com a Administração Pública.

Com base no art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014 e no art. 24, II e III, do Decreto Estadual nº 1.835/2017, concluiu pela existência de vedação ao pagamento de servidores públicos com recursos vinculados à parceria, ressalvadas hipóteses legais específicas.

Afirmou que a exceção prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias invocada pelo autor não se aplicava ao caso concreto, por restringir-se a hipótese diversa, mantendo-se a proibição de remuneração de servidores públicos. Rejeitou, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, ao fundamento de que houve posterior previsão de prazos recursais no certame, bem como afastou a nulidade do edital e a pretensão indenizatória por ausência de ato ilícito.

Ao final, julgou improcedentes todos os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter interpretado de forma equivocada o conjunto normativo aplicável à hipótese, defendendo a possibilidade de contratação de servidor público por organização da sociedade civil quando presente exceção prevista na legislação.

Alega que a vedação constante da Lei nº 13.019/2014 e do Decreto Estadual nº 1.835/2017 comporta ressalvas expressas em lei específica e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo que esta última autorizaria a contratação no caso concreto, especialmente por não se tratar de atividade de consultoria ou assistência técnica, mas de função técnica de músico instrumentista.

Afirma que houve interpretação extensiva indevida por parte da Administração e do Juízo de origem, bem como destaca que, em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto, foi reconhecido o direito à contratação, tendo inclusive exercido a função até ser desligado após a prolação da sentença.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prejuízos financeiros decorrentes de seu desligamento, pleiteando a concessão de tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo para sua reintegração ao cargo, além da reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento do direito à contratação, condenação em danos morais e materiais e inversão do ônus sucumbenciais.

Requer, por fim, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça também em grau recursal.

Foram apresentadas contrarrazões pela Academia Paraense de Música, nas quais a parte recorrida defende a manutenção integral da sentença, reiterando a legalidade do edital e da negativa de contratação, ao argumento de que a vedação à remuneração de servidores públicos com recursos oriundos de parceria é expressa na legislação de regência, inexistindo enquadramento do caso nas exceções legais invocadas pelo apelante.

Sustenta que a atuação da entidade observou estritamente os parâmetros normativos aplicáveis às organizações da sociedade civil, inexistindo ilegalidade ou ato ilícito apto a ensejar indenização, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito em razão de prevenção.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

Antes de ingressar no exame dos fundamentos propriamente recursais, reputo necessário fixar, com a devida precisão, a moldura jurídica e fática da controvérsia, pois é justamente da correta compreensão da natureza do vínculo discutido e do regime jurídico aplicável à entidade recorrida que decorre a solução da causa.

A relação jurídica em debate não é de natureza estatutária, nem envolve investidura em cargo público, tampouco provimento em emprego público no âmbito da Administração direta ou indireta.

A Academia Paraense de Música é entidade privada, sem fins lucrativos, integrante do terceiro setor, cuja atuação, segundo narrado na contestação, desenvolve-se por meio de parceria firmada com o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura, sob a disciplina da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Estadual nº 1.835/2017.

Nesse cenário, embora a controvérsia envolva a incidência de normas de direito público, notadamente aquelas atinentes ao regime jurídico das parcerias firmadas entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, a presente demanda permanece corretamente inserida no âmbito do Direito Privado, uma vez que a relação processual estabelecida se dá exclusivamente entre particulares, não figurando ente público no polo da lide, e tendo por objeto imediato a validade de ato praticado por pessoa jurídica de direito privado e seus efeitos obrigacionais, circunstância que justifica a competência deste órgão fracionário para o julgamento da causa.

Pois bem.

Consta petição inicial, que o autor exerceu simultaneamente, em período anterior, as funções de professor na Fundação Carlos Gomes e de técnico em música junto à Academia Paraense de Música, até o encerramento do ajuste então vigente em janeiro de 2021.

Prossegue narrando que, em abril de 2021, foi publicado novo processo seletivo para contratação de músicos, no qual se inscreveu, logrou aprovação em primeiro lugar dentro das vagas de contratação imediata, foi convocado para apresentação de documentos, realizou exame médico admissional e teve agendada para o dia 02/07/2021 a assinatura do contrato de trabalho.

Sustenta, porém, que a contratação foi obstada pela exigência de declaração de inexistência de vínculo com a Administração Pública Estadual, ou, alternativamente, de comprovação da extinção do vínculo com o Estado do Pará, providência que reputa ilegal em face da ressalva prevista na legislação de regência.

Afirma, além disso, que a ré teria omitido do modelo de declaração a exceção constante do Decreto Estadual nº 1.835/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, negando-se, ao fim, a contratá-lo.

A contestação, enfrenta a possibilidade, ou não, da organização da sociedade civil, beneficiária de recursos públicos oriundos de termo de fomento, contratar servidor público vinculado à Administração direta ou indireta do Estado do Pará para exercer função de músico celetista nos corpos artísticos do Theatro da Paz.

A defesa sustenta que, embora a Academia Paraense de Música possua autonomia administrativa e celebre contratos privados de trabalho, a gestão dos recursos recebidos está submetida ao regime jurídico do marco regulatório das organizações da sociedade civil, notadamente à vedação legal de pagamento de servidor público com recursos vinculados à parceria, salvo hipóteses excepcionais estritamente autorizadas.

Destarte, a matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da legalidade da negativa de contratação do apelante pela Academia Paraense de Música, em razão de sua condição de servidor público estadual, bem como à interpretação do alcance da ressalva legal constante da Lei nº 13.019/2014, do Decreto Estadual nº 1.835/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Pará, para aferir se, no caso concreto, haveria autorização normativa suficiente para o pagamento do recorrente com recursos do termo de fomento.

A partir dessa delimitação, o primeiro ponto que se impõe enfrentar diz respeito ao enquadramento constitucional da controvérsia.

Tenho que não assiste razão ao recorrente ao pretender, ainda que de maneira implícita, aproximar a hipótese dos autos da disciplina constitucional relativa à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República.

E isso porque a vedação ou permissivo constitucional referente à cumulação remunerada de cargos públicos tem como pressuposto a existência de dois vínculos públicos. Aqui, ao revés, o segundo vínculo pretendido não é público, mas privado, uma vez que a contratação seria celebrada com entidade privada, regida pelo direito privado, ainda que atuante em colaboração com o Estado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 1923, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015, assentou precisamente que as organizações sociais não integram a Administração Pública e que seus empregados não ostentam a condição de servidores públicos.

Ao mesmo tempo, a Suprema Corte firmou orientação no sentido de que, por receberem recursos públicos, bens públicos e, em determinadas hipóteses, servidores públicos, tais entidades devem observar, em seu regime jurídico, o núcleo essencial dos princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição.

Ou seja.

Embora não submetidas ao dever de licitar nos moldes estritos da Administração, as organizações sociais, por gerirem recursos públicos, devem atuar sob parâmetros objetivos, impessoais e afinados com a legalidade e a moralidade administrativa.

Essa compreensão é decisiva para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, a solução do caso não passa, propriamente, pela aferição da compatibilidade de horários ou da possibilidade constitucional de cumulação de cargos, mas pela análise da licitude do pagamento, com recursos públicos vinculados à parceria, de pessoa já investida em cargo público estadual.

Em outras palavras, o núcleo jurídico do litígio não está na natureza da função de músico, tampouco na qualificação do vínculo celetista em si mesmo considerado, mas na origem da verba destinada ao custeio da remuneração.

Nesse contexto, cumpre enfatizar que, em matéria de dispêndio de recursos públicos, incide o princípio da legalidade estrita, segundo o qual a Administração Pública — e, por extensão, as entidades privadas que atuam em regime de colaboração — somente podem agir nos limites expressamente autorizados pela lei. Não se admite, portanto, a ampliação interpretativa de hipóteses permissivas, sobretudo quando se trata de exceções a regras proibitivas, como ocorre na espécie.

E, quanto a esse aspecto, os elementos constantes dos autos apontam em uma direção segura: os músicos contratados para compor a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz seriam remunerados com recursos públicos repassados à Academia Paraense de Música por meio do Termo de Fomento nº 01/2021, celebrado com a Secretaria de Estado de Cultura.

A própria contestação ressalta que a entidade celebrou o ajuste para operacionalizar os corpos artísticos do Theatro da Paz e, a partir daí, iniciou a contratação de seus empregados, em regime celetista, para execução do plano de trabalho pactuado.

Não há demonstração, nos autos, de que a remuneração do apelante decorreria de fonte privada autônoma, alheia aos recursos do fomento estatal.

Ao contrário, a moldura da causa revela precisamente que a contratação se inseria na execução do objeto da parceria pública.

Uma vez assentada essa premissa, incide diretamente o art. 45, inciso II, da Lei nº 13.019/2014, que institui o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil.

O dispositivo prevê, de forma expressa, que as despesas relacionadas à execução da parceria não podem ser utilizadas para “pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias”.

A norma, como se vê, tem estrutura nitidamente proibitiva, admitindo exceção apenas em hipóteses expressamente contempladas pelo ordenamento. A vedação é a regra. A autorização, excepcionalíssima, depende de base normativa clara, específica e inequívoca.

O Decreto Estadual nº 1.835/2017, que regulamentava a matéria no âmbito do Estado do Pará ao tempo dos fatos, reafirma a mesma diretriz.

Em seu art. 24, II e III, determina que a organização da sociedade civil apresente declaração de que não contratará servidor ou empregado público para prestação de serviços e de que não remunerará, com recursos repassados, servidor ou empregado público, ressalvadas, em ambos os casos, as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Vê-se, portanto, plena correspondência entre a legislação federal e a regulamentação estadual.

Não prospera, nesse contexto, a alegação do apelante segundo a qual a exceção autorizativa estaria integralmente contemplada no § 1º do art. 35 da Lei Estadual nº 9.105/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício pertinente.

A interpretação sustentada pelo recorrente parte da premissa de que, por haver ressalva expressa no § 1º relativamente aos recursos transferidos para a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e para organizações sociais sem fins lucrativos de utilidade pública, estaria automaticamente autorizada a contratação de servidores públicos pelas entidades beneficiárias do fomento.

Essa construção, contudo, não se sustenta diante da leitura sistemática e literal do próprio dispositivo.

Com efeito, o art. 35 da LDO estabelece que não poderão ser destinados recursos para atender despesas, dentre outras, “para pagamento a servidores da Administração Pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços a título de consultoria ou assistência técnica” e também “para pagamento de despesas com pessoal, a qualquer título, com recursos transferidos pelo Estado, a entidades privadas sem fins lucrativos, sob a forma de contribuições, subvenções e auxílios”.

Na sequência, o § 1º excepciona o inciso IV, ao dispor que se excetuam daquele inciso os recursos transferidos para a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e para organizações sociais sem fins lucrativos de interesse social, declaradas de utilidade pública estadual.

A consequência hermenêutica é evidente.

A ressalva do § 1º recai sobre a vedação geral relativa ao pagamento de despesas com pessoal pelas entidades privadas sem fins lucrativos beneficiárias de recursos públicos, permitindo, por exemplo, que tais entidades custeiem sua equipe de trabalho na execução do objeto pactuado. Não significa, entretanto, autorização irrestrita para remunerar servidores públicos já vinculados ao Estado com os mesmos recursos públicos da parceria.

A exceção não revoga nem neutraliza, por si só, a vedação específica contida no art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014, tampouco afasta a disciplina do Decreto Estadual nº 1.835/2017.

É exatamente aqui que a tese recursal perde densidade jurídica.

Isso porque o recorrente procura deslocar o debate para a distinção entre atividades de “consultoria ou assistência técnica” e a função de “técnico em música”, sustentando que o cargo almejado não se subsumiria àquelas categorias.

A vedação que efetivamente incide sobre o caso não é apenas a do inciso III da LDO, isoladamente considerado, mas, sobretudo, a do art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014, reproduzida na regulamentação estadual. E essa vedação tem por eixo central não a nomenclatura da atividade desempenhada, mas a impossibilidade de pagamento, com recursos vinculados à parceria, de servidor ou empregado público, salvo autorização expressa.

Assim, ainda que se admita, em tese, que a função de músico não se confunde com a de consultoria ou assistência técnica, subsiste o obstáculo jurídico maior
:
inexiste autorização legal expressa e inequívoca que permita remunerar servidor público estadual com recursos do termo de fomento destinado à execução da parceria cultural
.

A interpretação ampliativa pretendida pelo apelante esbarra, ademais, em princípio elementar do direito público, segundo o qual normas excepcionais de dispêndio de recursos públicos devem ser interpretadas restritivamente.

Não se pode extrair de ressalva voltada ao custeio de pessoal da entidade privada uma autorização tácita para o pagamento de servidores públicos em atividade no próprio Estado repassador, mormente quando a legislação federal de regência contém proibição expressa em sentido contrário.

Também não socorre ao recorrente a invocação da autonomia privada da Academia Paraense de Música para conduzir suas contratações.

É certo que a entidade possui gestão privada, que os seus empregados são celetistas e que não se trata de concurso público nem de vínculo estatutário.

Todavia, essa autonomia administrativa e financeira não é absoluta. Justamente por gerir recursos públicos e executar objeto de interesse público em regime de colaboração, sua atuação deve se conformar ao regime jurídico especial instituído pela Lei nº 13.019/2014, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Administração, por ser submissa ao princípio da legalidade, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 29417 MT 2009/0080752-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/11/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2011)

Portanto, a flexibilidade do modelo de gestão do terceiro setor não pode ser compreendida como salvo-conduto para afastar vedações expressas impostas pelo legislador ao emprego de verbas públicas.

A propósito, a referência feita pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 1923, à necessidade de incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública sobre as organizações sociais que manejam recursos públicos revela-se plenamente aplicável por analogia à situação em exame.

Ao receber numerário do erário para execução de política pública cultural, a entidade parceira não se despe da condição de destinatária de controles jurídicos mínimos sobre a destinação dessa verba.

Daí porque o dispêndio de recursos públicos em favor de pessoa já remunerada pelo mesmo ente estatal, sem respaldo normativo expresso, mostra-se incompatível com a legalidade estrita e com a moralidade administrativa.

Acresce notar que a narrativa inicial, ao enfatizar que o autor já desempenhara simultaneamente, em período pretérito, as funções perante a Fundação Carlos Gomes e a Academia Paraense de Música, não conduz, por si, à procedência da pretensão.

A eventual tolerância administrativa anteriormente verificada não tem o condão de converter em direito adquirido situação incompatível com a interpretação correta da legislação vigente ao tempo do novo processo seletivo. A repetição fática de conduta pretérita não sana eventual desconformidade jurídica, nem substitui a indispensável autorização legal expressa.

No mesmo passo, a alegação de que a entidade teria agido com má-fé ao omitir a ressalva legal do modelo de declaração e ao indeferir a contratação também não se confirma. Ao revés, a exigência de declaração quanto à inexistência de vínculo com a Administração Pública, ou à prévia extinção do vínculo, encontra justificativa na necessidade de adequação da contratação ao regime jurídico da parceria, tal como compreendido pela entidade à luz da legislação de regência.

Na realidade, a cláusula editalícia que veda a contratação de candidatos com vínculo com a Administração Pública não constitui restrição autônoma ou arbitrária criada pela entidade promotora do certame, mas decorre diretamente da necessidade de observância do regime jurídico das parcerias firmadas com o Poder Público, especialmente da vedação contida no art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014 e na regulamentação estadual pertinente. O edital, nesse contexto, atua como instrumento de concretização das limitações legais incidentes sobre a utilização dos recursos públicos, não sendo possível dissociar sua validade da conformidade com o ordenamento jurídico que rege a parceria.

Pode-se até discutir, em tese, o acerto interpretativo da exigência; o que não se pode afirmar, à míngua de prova convincente, é que se tratou de conduta dolosa, arbitrária ou desvinculada de base normativa.

A negativa de contratação foi motivada justamente na compreensão jurídica, que ora se reputa correta, de que o pagamento do apelante com recursos do termo de fomento era incompatível com a disciplina legal vigente.

Em caso semelhante, o TJ/PR manteve o entendimento pela impossibilidade de contratação de servidores públicos, senão vejamos (grifei):

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N.º 13.019/14, QUE TRATA DO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (APAE). ARTIGO 45 QUE VEDA O PAGAMENTO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO COM RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS ÀS PARCERIAS. SITUAÇÃO DAS AUTORAS QUE SE AMOLDA À VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E, PORTANTO, DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE PREVÊ A CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO PELO REGIME DA CLT. PREVISÃO CONSTITUCIONAL ACERCA DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS QUE NÃO POSSUI IMPORTÂNCIA AO DESLINDE DO FEITO. SEGURANÇA DENEGADA
. (TJ-PR - MS: 00097539620198160000 PR 0009753- 96.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019)

Lado outro, também não se vislumbra nulidade do processo seletivo por alegada ausência de previsão recursal em todas as fases.

A sentença já registrou que houve posterior disponibilização de prazos recursais em errata e no resultado preliminar, afastando o alegado cerceamento.

Mais do que isso, a questão central da demanda não reside em eventual vício procedimental do certame, mas na própria inviabilidade jurídica da contratação do recorrente com recursos públicos da parceria, dadas as restrições legais acima examinadas.

Desse modo, ainda que houvesse alguma imperfeição acessória no desenho procedimental do edital, isso não teria aptidão para infirmar o fundamento principal da negativa de contratação.

De igual forma, não há falar em indenização por danos morais.

A responsabilidade civil pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso, a conduta da recorrida consistiu em recusar contratação que entendia vedada pela legislação que rege o uso de recursos públicos em parcerias com organizações da sociedade civil. Ausente ilicitude, não há base para reparação extrapatrimonial.

Por fim, embora as razões recursais façam menção ao fato de o apelante ter posteriormente exercido a função em razão de tutela provisória obtida em agravo de instrumento e ter sido desligado após a sentença, tal circunstância superveniente não altera a conclusão de mérito aqui firmada.

Com efeito, medidas liminares se fundam em cognição sumária e precariedade intrínseca, podendo ser revistas ou superadas por decisão de mérito em cognição exauriente; ou seja, não há que se falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo certo que o desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária.

Somado a isso, é certo que a decisão que revoga a tutela antecipada tem efeitos imediatos e
ex tunc
, ressaltando nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 541.544 e REsp 768.363.

Guardadas as particularidades do caso, destaco ainda, a seguinte ementa de julgado do STJ (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA APÓLICE. SUPERVENIÊNCIA DE SINISTRO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RETROAÇÃO. RETORNO À SITUAÇÃO ORIGINAL. NÃO CUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO DE PRÊMIOS. CRIAÇÃO DE FUNDO MUTUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia em definir se é devido o pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, em que o sinistro se deu no período de manutenção da avença determinada por decisão judicial provisória oriunda de ação coletiva, posteriormente revogada. 3.
A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015); ou seja, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária. 4. A revogação da tutela antecipada produz efeitos imediatos e ex tunc, impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida.
Súmula nº 405/STF. 5. Na hipótese, não houve o retorno das partes ao statu quo ante. Apesar da reversibilidade da medida antecipatória da ação coletiva, nem a seguradora nem a massa de segurados retornaram ao estado em que as coisas estavam quando da resilição unilateral do contrato de seguro de vida em grupo. 6. Como os valores dos prêmios permaneceram com o ente segurador e o fundo mutual foi constituído, as obrigações decorrentes da apólice coletiva devem ser cumpridas, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa seguradora. 7. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito ex tunc deve atingir as duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas. 8. Embora a revogação da medida antecipatória gere efeitos retroativos, as partes não retornaram ao status quo ante, diante do aperfeiçoamento do fundo mutual, devendo a seguradora cumprir com sua contraprestação (indenizar sinistros), já que não restituiu aos segurados as quantias recolhidas a título de prêmio durante o período em que a apólice foi prorrogada. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1799169 SP 2018/0342281-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Como se verifica, se, ao final, a conclusão juridicamente correta é a de que a contratação não encontrava amparo legal, o posterior desfazimento do vínculo estabelecido por força de tutela provisória não configura ilegalidade, mas simples decorrência da reversibilidade própria das decisões precárias.

Em suma, o caso não envolve acumulação constitucionalmente permitida ou vedada de cargos públicos.

Envolve, isto sim, pretensão de pagamento de servidor público estadual com recursos públicos vinculados a termo de fomento celebrado entre o Estado do Pará e organização da sociedade civil.

A legislação federal e estadual de regência proíbe tal pagamento, admitindo exceção apenas quando expressamente prevista.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias invocada pelo apelante não contém autorização clara e específica para afastar, no caso concreto, a vedação do art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014.

A interpretação ampliativa pretendida pelo recorrente não se compatibiliza com a legalidade estrita em matéria de despesa pública, nem com os princípios que regem a destinação de recursos do erário.

Logo, com base nessas premissas, concluo que a sentença examinou corretamente a controvérsia e aplicou, com acerto, o direito à espécie.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tudo nos termos da fundamentação. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15%, na forma da lei, mantida a condição suspensiva de exigibilidade.

Belém, 24/04/2026